Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-26.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0706589-26.2018.8.07.0014 EMBARGANTE: PRESTIGE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. EMBARGADO: PAULO HENRIQUE LIMA BARONI DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por PRESTIGE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA contra decisão desta Presidência (ID 25148611) que, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial por ela manejado, tendo em vista a consonância entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.599.511/SP (Tema 938). Aponta a ocorrência de contradição, afirmando, para tanto, que restou comprovada nos autos a previsão legal para a cobrança da comissão de corretagem, bem como a prestação de tal serviço. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que o apelo especial seja admitido. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque nada mais houve que a observância do rito dos repetitivos, conforme dispõe o artigo 1.030, inciso I, do CPC, a saber: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...) Ademais, conforme ressaltado no acórdão combatido, bem como na decisão que negou seguimento ao recurso especial, “além de não haver destaque do valor da comissão, que está embutida no preço total, não há qualquer prova sobre eventual pagamento a este título, o que compromete a validade da cláusula que transfere ao promitente comprador essa obrigação” (ID 23332250). Vale, por oportuno, transcrever trecho do voto condutor do precedente, que assim dispõe: Portanto, há o reconhecimento da necessidade de clareza e transparência na previsão contratual acerca da transferência para o comprador ou promitente-comprador (consumidor) do dever de pagar a comissão de corretagem. Para cumprir essa obrigação, deve a incorporadora informar ao consumidor, até o momento celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente. Conclui-se este tópico, portanto, no sentido de que o dever de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem. Assim, não há contradição a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014